Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-97.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PISO. CERÂMICA ACETINADA. PROCESSO DE LIMPEZA DIVERSO DA CERÂMICA LISA. MANCHAS DECORRENTES DE LIMPEZA INADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Em breve síntese, a autora narra que adquiriu CONCRETO PLUS HD 610X610mmmm junto à empresa ré, ressaltando que a vendedora garantiu que referido piso poderia ser instalado em lugares com muita poeira e que o processo de limpeza seria simples, bastando varrer e passar pano limpo com desinfetante. Argumenta que, após a instalação, com o decorrer do tempo, percebeu que o piso acumulava manchas que não saíam com a facilidade prometida. Assevera que tentou reaver o valor gasto com o piso e com a instalação. Formulou pedidos para a requerida indenizar a autora no valor de R$ 7.536,68 por danos materiais referente à compra e instalação do piso, além de compensação no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contestação, a empresa ré afirma que o tipo de piso adquirido pela autora não é adequado para ambientes com grande quantidade de poeira, por se tratar de cerâmica acetinada, com processo de limpeza completamente diferente da cerâmica comum, inclusive elaborando laudo sobre o produto (ID no 52768549), concluindo pela inexistência de vício do produto. Argumenta que a autora não contratou pessoal da própria loja para instalar o piso, momento em que deveria ser explicado a ela que aquela cerâmica seria inadequada para ambientes com bastante poeira.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53136117 e ID 53136120. Contrarrazões de ID n 52768582, pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, ratifica os termos iniciais e sustenta que os danos materiais foram devidamente comprovados, em razão de ato ilícito, gerando a obrigação de reparar o dano. Pede a reforma da sentença.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fato do serviço ou do produto de que trata referido art. 14 é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar. Por fim, saliente-se que, ainda que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.
7. o laudo técnico juntado pela própria recorrente, após a análise do piso, confirmou que: “(...)a análise de uma patologia no revestimento cerâmico, não se deve considerar a placa cerâmica como um produto isolado, mas inserido num sistema de revestimento cerâmico, que consiste em especificação adequada do produto, projeto e execução da obra, materiais utilizados, uso e manutenção. É necessário preparar o local onde ela será assentada, aquisição de argamassa e rejunte adequados, contratar a mão-de-obra especializada para o serviço e, ainda, realizar a limpeza após a obra, além dos cuidados diários para que o produto mantenha sua durabilidade. Sendo assim, informamos que reclamação referente ao produto CONCRETO PLUS HD 610X610mmmm é considerada improcedente, pois não contém vício de fabricação no material, foi constatado in loco que o material apresenta impregnação de resíduos e sujidades de uso do dia-a-dia, o produto está em conformidades técnicas e físicas perante sua fabricação, a impregnação de sujidades ocorre devido o piso cerâmico supracitado possuir superfície ACETINADA/FOSCA inerente ao processo de fabricação(...)” (ID 52768549). Portanto, demonstrada causa excludente de responsabilidade da empresa recorrida, qual seja, a ausência de defeito no serviço prestado, bem como a culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3o, inc. I e II). Logo, mantém-se incólume a sentença proferida.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.